Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716580-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA AGRAVADO: MARCIA MOREIRA GODOY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela executada contra decisão que rejeitou a impugnação à execução de multa fixada em razão do descumprimento de obrigação de não fazer. Em apertada síntese, a agravante alega que a decisão agravada, que fixou a multa, contraria determinação anterior do próprio juízo, que, ao receber o cumprimento de sentença, conferiu prazo para demonstrar o cumprimento da obrigação de não fazer. Acrescenta que o referido prazo foi observado e que a rediscussão da matéria, após a prolação da decisão pretérita, esbarra no instituto preclusão. Postulou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decisão desta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ID 71619379. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, que requer o desprovimento do recurso, ID 72586392. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o juízo de origem proferiu sentença, a qual extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento (ID 237466674). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A antecipação da tutela tem por objetivo conferir a eficácia imediata à pretensão da parte, quanto evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano. Neste sentido o CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A prolação da sentença de mérito resta por absorver as decisões tomadas pelo juízo no curso do processo, pois tem amplitude mais ampla e prova mais firme. Ademais, a antecipação da tutela após a sentença tem regramento próprio suspensão dos efeitos da sentença (art. 995, parágrafo único, e art. 1012, §§ 3o. E 4o. do CPC), inclusive na modalidade ativa. Desse modo, resta sem objeto o agravo em que se discute a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quando há prolação de sentença na origem. Consequentemente, caracteriza-se ausência de interesse de agir por perda do objeto o agravo de instrumento apresentado pela agravante. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1356246, 0741962-92.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJe: 26/07/2021.) ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)